Tribunal: TJES
Processo: 5009052-67.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009052-67.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MIDIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO PESSOAL E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. MARGEM CONSIGNÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em Ação Revisional, declarando a nulidade de juros remuneratórios e moratórios, limitando descontos consignados em 35% da renda da autora, e condenando o banco à repetição em dobro dos valores indevidos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios é abusiva por exceder significativamente a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se os juros moratórios violam o limite de 1% a.m. (Súmula 379/STJ); (iii) determinar se foi comprovada a extrapolação da margem consignável; (iv) analisar o cabimento da restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC) independentemente de má-fé; e (v) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), permitindo a revisão judicial de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou se mostrem excessivamente onerosas (Art. 6º, V, e 51, IV e § 1º, CDC).

A revisão dos juros remuneratórios é admitida quando demonstrada cabalmente a abusividade (REsp 1.061.530/RS), configurada no caso pela significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado para a mesma operação.

Os juros moratórios, em contratos bancários não regidos por legislação específica, limitam-se a 1% ao mês (Súmula 379/STJ).

Incumbe à instituição financeira (Art. 373, II, CPC), especialmente após a inversão do ônus da prova (CDC), demonstrar o respeito à margem consignável legal no momento da contratação, não bastando a defesa genérica.

A restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC), para cobranças posteriores a 30/03/2021, independe da comprovação de má-fé (dolo ou culpa), bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

A mera revisão de cláusulas contratuais, embora reconhecida a ilicitude (juros abusivos e extrapolação mínima da margem), possui natureza eminentemente patrimonial e não configura, por si só, dano moral, exigindo prova de ofensa aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, em sede de Ação de Revisão de Contratos c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
MIDIA ROSA DA SILVA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para:
(1)
Declarar nula a taxa de juros remuneratórios de 8,56% a.m. (171,86% a.a.) prevista no contrato de mútuo pessoal, substituindo-a pela taxa média de mercado de maio de 2023 (4,20% a.m. e 63,77% a.a.);
(2)
Declarar nula a taxa de juros moratórios de 8,99% a.m., reduzindo-a para o limite de 1% ao mês;
(3)
Determinar que o réu recalcule os empréstimos consignados, limitando os descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal da autora;
(4)
Condenar o réu a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente, a serem apurados em liquidação;
(5)
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Lado outro, foram rejeitados os pedidos relativos à ilegalidade do seguro prestamista, seguro de vida e cobrança de cesta multivantagem econômica.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese (ID 16338599):
(i)
a legalidade das taxas de juros remuneratórios e moratórios pactuadas, em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
e à autonomia da vontade, alegando que a média do BACEN é mero referencial e que a Súmula 379/STJ não se aplica às instituições financeiras;
(ii)
a ausência de comprovação pela autora de que a margem consignável foi extrapolada;
(iii)
a impossibilidade de restituição em dobro, por ausência de má-fé, requerendo, subsidiariamente, a devolução na forma simples; e
(iv)
a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento contratual, pugnando pelo afastamento da indenização.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir o acerto da r. sentença que, reconhecendo a abusividade de encargos contratuais e a violação da margem consignável, condenou a instituição financeira apelante à revisão dos contratos, à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

1. Da possibilidade de revisão dos encargos contratuais.

O apelante defende a impossibilidade de revisão judicial dos encargos, estabelecidos sob o pálio da autonomia da vontade e do princípio do
pacta sunt servanda
.

Contudo, tal argumento não prospera.

E isso porque reponta escorreita a r. sentença ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas de proteção ao consumidor, tendo em vista que a relação jurídica material estabelecida é típica relação de consumo, em que a ora apelada figura como consumidora (art. 2º do CDC) e o apelante como fornecedor (art. 3º do CDC) no bojo de
contrato de empréstimo

(art. 3º, §§1º e 2º do CDC).

Ademais, como cediço, “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (Súmula no 297 do STJ).

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que, no que interessa ao presente caso, assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Estabelecidas tais premissas, passo ao exame das taxas declaradas abusivas pelo Juízo
a quo
.

1.1. Juros Remuneratórios (Contrato de Mútuo Pessoal).

A r. sentença declarou nula a taxa de juros remuneratórios de 8,56% a.m. (171,86% a.a.), prevista para a hipótese de pagamento via boleto (sem redutor) no contrato de mútuo pessoal (ID 16338057), por considerá-la flagrantemente abusiva.

Embora as instituições financeiras não se submetam aos limites da Lei de Usura (Súmula 596/STF), o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 27, REsp 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida quando cabalmente demonstrada a abusividade.

Com efeito, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada,
em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

E o reconhecimento da abusividade depende, assim, da existência de “
significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.082.731/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

No caso, a apelada (autora) desincumbiu-se de seu ônus e demonstrou cabalmente a abusividade, juntando o relatório do Banco Central do Brasil (ID 16338066) referente ao período da contratação (Maio/2023), que indicava uma taxa média de mercado para "Crédito pessoal não-consignado - Pré-fixado" de pouco superior a 4% ao mês e 60% ao ano.

A taxa impugnada de 8,56% ao mês e 171,66% ao ano representa, portanto, quase o dobro da média praticada para o mesmo produto, configurando a desvantagem exagerada prevista no art. 51, §1º, do CDC, sendo correta, pois, a nulidade da cláusula e sua substituição pela taxa média de mercado.

Conforme já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, são consideradas abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado (Apelação Cível n. 0004174-16.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO. 1. - Aquele que aponta como extorsivos os juros contratuais não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.
2. - A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média
. 3. - Hipótese em que a taxa contratada é superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo patente a abusividade. 4. - O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Precedente do STJ. 5. - Recurso provido. (Apelação Cível nº 5001882-11.2022.8.08.0011, Relator Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/06/2024)

Tal discrepância evidencia a desproporcionalidade da taxa aplicada, o que configura a prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor.

É certo que a livre pactuação é um princípio respeitável no âmbito das relações contratuais, especialmente no mercado financeiro. No entanto, este princípio não pode ser invocado para justificar a aplicação de taxas que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada, em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo certo que o CDC, em seu artigo 51, §1º, prevê que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações abusivas ao consumidor, sobretudo quando resultam em evidente onerosidade excessiva, razão pela qual a sentença merece confirmação neste particular.

1.2. Juros Moratórios.

O apelante sustenta que a Súmula 379/STJ (que limita os juros de mora a 1% a.m.) não se aplicaria às instituições financeiras, invocando, para tanto, a Súmula 596/STF,
in litteris
:

Súmula 379/STJ:
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Súmula 596/STF:
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que os juros
remuneratórios
são objeto da Súmula 596/STF, enquanto que os juros
moratórios
são objeto da Súmula 379/STJ, não havendo, portanto, incompatibilidade entre os enunciados.

A propósito, é o que de pode extrair do seguindo julgado deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUROS REMUNERATÓRIOS OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA LIMITAÇÃO A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS SÚMULA 379 DO STJ COBRANÇA INDEVIDA DE CESTA DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras, com relação à cobrança de
juros remuneratórios
, não se sujeitam às limitações previstas na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), nos termos da
Súmula nº 596 do STF
, decorrendo que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza abusividade (STJ, REsp nº 1 .061.530/RS recurso repetitivo, tema nº 30). 2. Os
juros moratórios
, aplicáveis no período de inadimplência, poderão ser convencionados até o limite de 1% (um por cento) ao mês (
STJ, súmula nº 379
), desde que não cumulado com a cobrança de comissão de permanência (STJ, súmula nº 472) . 3. A cobrança de tarifa denominada cesta de serviços, sem a especificação de quais seriam os serviços prestados, revela-se abusiva por violar o disposto no art. 6º, inciso III do CDC. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00139386020168080048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Assim, considerando a previsão contratual de juros de mora de 8,99% ao mês, presente em todos os contratos listados na inicial, evidencia-se violação ao entendimento sumulado, o que corrobora o acerto da sentença nesse particular.

2. Do Limite da Margem Consignável.

O apelante alega que a autora não teria comprovado o extrapolamento da margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento), limite este estabelecido pelo Decreto Estadual nº 4576-R/2020 (Art. 8º).

A demandante alegou o fato alusivo aos descontos de R$ 1.499,97, correspondentes a 40% de sua renda, e apresentou contracheque (ID 16338061), não tendo havido por parte da instituição financeira prova em sentido contrário capaz de infirmar a proposição autoral.

O Juízo
a quo
, na decisão saneadora (ID 16338070), inverteu o ônus da prova com base no art. 14, § 3º, do CDC , decisão esta que não foi objeto de recurso oportuno, operando-se a preclusão.

Cabia, portanto, ao banco apelante (Art. 373, II, CPC) demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, ou seja, comprovar documentalmente que, no momento de cada uma das 8 (oito) contratações de crédito consignado, a margem de 35% foi respeitada. O apelante, contudo, limitou-se a apresentar uma defesa genérica, conforme bem pontuado, sem colacionar aos autos as necessárias autorizações de consignação (comprovantes de margem) emitidas pelo órgão pagador.

Não tendo o apelante se desincumbido de seu ônus probatório, resta correta a sentença que determinou o recálculo e a limitação dos descontos ao teto legal.

3. Da Restituição em Dobro

O apelante pugna pela restituição simples, alegando ausência de má-fé.

Nesse ponto, a r. sentença aplicou corretamente o entendimento vinculante firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, o qual pacificou que a restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC) "independe da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor", sendo cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" .

Os contratos em revisão são de 2021 a 2023, portanto, posteriores ao marco de modulação temporal fixado pelo STJ (30/03/2021), de sorte que a eventual cobrança de juros moratórios em patamar superior ao limite da Súmula 379/STJ e de juros remuneratórios no dobro da média do mercado configura, inequivocamente, conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição em dobro.

4. Do dano moral.

Por fim, o apelante pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, ao argumento de que a situação se amolda a mero aborrecimento contratual.

Neste ponto específico, entendo que assiste razão ao recorrente.

Segundo se depreende dos autos, embora reconhecidas as ilegalidades contratuais nos tópicos anteriores (juros remuneratórios, juros moratórios e violação da margem), a configuração do dano moral exige a demonstração de que tais fatos ultrapassaram a esfera do mero dissabor contratual, atingindo de forma contundente os direitos da personalidade da consumidora.

A jurisprudência, de fato, tem reconhecido o dano moral
in re ipsa
(presumido) em casos de descontos indevidos que comprometem o mínimo existencial. Contudo, a análise dos autos, embora tenha constatado a violação da margem consignável (35%), demonstra que o extrapolamento do teto legal se deu de forma minimamente superior ao permitido (alegados 40% pela autora).

Os demais ilícitos reconhecidos (juros abusivos) possuem natureza eminentemente patrimonial e serão objeto de reparação material, por meio da repetição do indébito em dobro, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar uma ofensa à dignidade ou à subsistência da apelada que justifique uma condenação autônoma por danos morais, uma vez que a mera revisão do contrato não enseja, automaticamente, danos extrapatrimoniais.

Destarte, tratando-se a controvérsia de ilicitude contratual sem grave repercussão comprovada na esfera pessoal da autora, a condenação por danos morais deve ser afastada, reformando-se a sentença neste particular.

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença no capítulo alusivo aos danos morais, julgando improcedente o pedido indenizatório.

Diante da reforma parcial da sentença e da alteração do quadro de êxito das partes, reconheço a
sucumbência recíproca
(Art. 86,
caput
, do CPC), uma vez que a autora decaiu dos pedidos de indenização por danos morais e de nulidade dos seguros e cesta (julgados improcedentes na origem).

Assim, redimensiono os ônus sucumbenciais fixados na origem para condenar:
a)
O Réu/Apelante (BANESTES) ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação;
b)
A Autora/Apelada ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dos pedidos em que decaiu (danos morais, seguros e cesta).

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas devidas pela Autora/Apelada, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Deixo de aplicar honorários recursais (Art. 85, § 11, CPC) em razão do provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)